Tribunal: STF
Processo: ARE 920747
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE SINDICAL. COLÔNIA DE FÉRIAS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO DE QUE O BEM IMÓVEL NÃO ESTARIA DESTINADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AGREMIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.